Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPÓSITO EM TERMINAL ELETRÔNICO DE CHEQUE POR ENVELOPE ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPENSADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA DE OFÍCIO. TRANSFERÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA ENTRE AGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide se refere a um cheque depositado pelo autor e supostamente não compensado pelo requerido, bem como sobre uma suposta transferência arbitrária da conta bancária do requerente para uma outra agência.
2. Prejudicial de prescrição. Trata-se de ação indenizatória ajuizada há mais três anos, eis que relativa a fatos ocorridos em maio de 2016. Aplicável a hipótese o prazo trienal do art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil, imperioso o reconhecimento da prescrição no que toca ao suposto prejuízo material e moral, pois a demanda só foi ajuizada no dia 12/08/2019.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para pronunciar de ofício a prescrição da pretensão e extinguir o direito com análise do mérito. Sem condenação em custas e honorários pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).